Tribunal: STF
Processo: ARE 1485639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pedro Pereira Prado e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO Ação Revisional Servidores Públicos Estaduais Recálculo dos vencimentos com a conversão pela URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 8.880/94 Pagamento das diferenças em atraso, observada a prescrição quinquenal Sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição do fundo de direito Irresignação dos autores Inocorrência da prescrição reconhecida – Ausência de prova da efetiva conversão dos vencimentos em 01/03/94 – Acolhimento parcial Afastamento da prescrição do fundo de direito, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo No mérito Ausência de efetiva comprovação do fato constitutivo do direito – Perda remuneratória pela mera alteração do padrão monetário nacional não comprovada – Leis estaduais concederam aos servidores atualização monetária de seus vencimentos – Pretensão autoral esbarra na impossibilidade de proferimento de sentenças ilíquidas pelo rito do processamento perante os Juizados Especiais. Sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar a prescrição do fundo de direito, permanecendo, no mais, a improcedência do feito RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a questão debatida no presente recurso, relativa à extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema nº 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968574 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 12.09.2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% (URP). SUPERVENIENTE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1397013 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 28.03.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. URV. RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. OCORRÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a limitação temporal do pagamento de URV deve ocorrer quando houver restruturação de cargos e salários (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux Tema 5), assegurando-se a irredutibilidade de vencimentos. 2. Compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. O Plenário do STF inclusive assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1092629 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.08.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (AI 857097 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 18.09.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente